Tribunal: TJSP
Processo: 0012363-06.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
r 116/2003)". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma, o qual reconheceu a incidência do ISSQN sobre as atividades-meio e fim objeto de contrato de franquia. Alteração do julgado anterior, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município réu, julgando-se improcedente a ação declaratória c/c repetição de indébito em tela, com a condenação da autora nos ônus de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 0012363-06.2013.8.26.0053; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 24/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

24/02/2026

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. São Paulo. Pretensão de que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária para a exigência do ISSQN sobre atividades de franquia, com a restituição de valores pagos de forma indevida. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade ré. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. São Paulo. Pretensão de que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária para a exigência do ISSQN sobre atividades de franquia, com a restituição de valores pagos de forma indevida. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade ré. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo o reconhecimento de não incidência de ISS sobre as receitas auferidas com as atividades de franquia. Interposição de Recurso Extraordinário pela Municipalidade apelante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE no 603.136 (Tema no 300 do C. STF), que fixou a seguinte tese: "É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma, o qual reconheceu a incidência do ISSQN sobre as atividades-meio e fim objeto de contrato de franquia. Alteração do julgado anterior, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município réu, julgando-se improcedente a ação declaratória c/c repetição de indébito em tela, com a condenação da autora nos ônus de sucumbência.